Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710660-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: RAIMUNDO NONATO LIMA DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados no CPC, artigos 9o e 10, intime-se o apelante, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO